Tribunal: TJBA
Processo: 8011437-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011437-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARGARETE SAMPAIO LEMOS

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA E AUTORIZOU DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO APONTADO. COBRANÇAS DE MENSALIDADES APRESENTANDO REAJUSTES EM VALORES EXPRESSIVOS. DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RISCO DE DANO INVERSO. BEM JURÍDICO TUTELADO DE ALTA RELEVÂNCIA (SAÚDE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NO PRIMEIRO GRAU. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011437-13.2025.8.05.0000
, originários da Comarca de Salvador, em que é Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e Agravado
MARGARETE SAMPAIO LEMOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA